Tribunal: TJSP
Processo: 2003288-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arrendamento mercantil – Sentença que condenou a agravada na devolução da quantia de R$ 2.809,05 a título de VRG, corrigida e acrescida de juros de mora desde a data da citação, consignando que a restituição de eventual saldo credor fica condicionada à apuração, autorizada somente na hipótese do produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arrendamento mercantil – Sentença que condenou a agravada na devolução da quantia de R$ 2.809,05 a título de VRG, corrigida e acrescida de juros de mora desde a data da citação, consignando que a restituição de eventual saldo credor fica condicionada à apuração, autorizada somente na hipótese do produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, facultada a compensação de valores na fase de cumprimento de sentença – Simples cálculo da parte que não preenche o pressuposto necessário ao início do cumprimento de sentença – Liquidação necessária.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2003288-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MILTON
MARTOS
CARRILLA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003288-24.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível - Processo no 0057782-
92.2019.8.26.0100
Agravante: Milton Martos Carrilla
Agravado: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33223)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Arrendamento
mercantil Sentença que condenou a agravada
na devolução da quantia de R$ 2.809,05 a título
de VRG, corrigida e acrescida de juros de mora
desde a data da citação, consignando que a
restituição
de
eventual
saldo
credor
fica
condicionada à apuração, autorizada somente na
hipótese do produto da soma do VRG quitado
com o valor da venda do bem for maior que o
total pactuado como VRG na contratação,
facultada a compensação de valores na fase de
cumprimento de sentença Simples cálculo da
parte que não preenche o pressuposto necessário ao início do cumprimento de
sentença Liquidação necessária.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/92) interposto por MILTON MARTOS CARILLA contra a decisão de fl. 57,
integrada á fl. 58, proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro Central
Cível da Comarca de São Paulo, Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, que, nos
autos da ação movida em face de SANTANDER LEASING S/A

ARRENDAMENTO MERCANTIL, ora em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de intimação da agravada para que efetue o pagamento da
condenação de R$ 34.995,15, porque em desconformidade com a sentença
transitada em julgado.
O agravante alega que seus cálculos estão em
consonância com o julgado. Diz que a decisão que rejeitou os cálculos não foi
fundamentada. Postula o provimento do recurso para o fim de se determinar o
prosseguimento da fase de liquidação, reconhecendo que os cálculos
apresentados seguram estritamente os critérios estabelecidos pelo julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhendo-os e prosseguindo o feito nos termos do artigo 523 do Código de
Processo Civil.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A r. sentença de fls. 62/65 julgou parcialmente
procedente a ação de restituição de valores movida pelo agravante para
condenar a agravada na devolução da quantia de R$ 2.809,05 a título de VRG,
corrigida e acrescida de juros de mora desde a data da citação, facultada a
compensação em fase de cumprimento de sentença.
E consignou que a restituição de saldo credor
decorrente da venda do bem condicionada à apuração para que seja
autorizada somente na hipótese do produto da soma do VRG quitado com o
valor da venda do bem for maior que o total do VRG pactuado na contratação.
O v. acórdão de fls. 66/71 deu parcial provimento ao
recurso interposto pelo ora agravante apenas para determinar a restituição do
valor pago por ele a título de tarifa de terceiros, no valor de R$ 2.450,58,
corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora a contar da
citação, mantida, no mais, a r. sentença.
Assim, conquanto a condenação seja certa, ainda
não foi identificada a respectiva extensão, havendo a necessidade de
liquidação prévia, tal como se decidiu na r. sentença.
Nesse sentido, falta pressuposto para o início do
cumprimento de sentença e hipótese para a aplicação do disposto no artigo
523 do Código de Processo Civil.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator